Tribunal: TJDFT
Processo: 0742099-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Decisão que decreta prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Suposta ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio. Inocorrência. Ausência dos requisitos autorizadores da liberdade. Trancamento de ação penal. Legalidade da medida. Ordem denegada.

I. Caso em exame
1. Habeas Corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante por tráfico de drogas em preventiva, como garantia da ordem pública. A impetrante pleiteia a concessão da ordem, arguindo ilegalidade nulidade provas decorrentes de ingresso em domicílio sem autorização.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

III. Razões de decidir.
3. Se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com a análise particularizada da situação fática, destacando-se a gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga, resta justificada a medida cautelar como forma de resguardar a ordem pública.
4. A inviolabilidade do domicílio é excepcionada pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme art. 5o, XI. Se na espécie havia indícios prévios da prática pelo acusado de crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência de investigados ou mesmo a autorização do morador.

IV. Dispositivo
5. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.